Tribunal: TJMT
Processo: 1004527-54.2023.8.11.0045
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004527-54.2023.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Unidade de terapia intensiva (UTI) / unidade de cuidados intensivos (UCI)]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), JOAO FERREIRA NUNES - CPF: 921.304.881-53 (APELADO), ALEXANDRE CESAR REZENDE GUIMARAES - CPF: 021.328.731-51 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE LEITO DE UTI E TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS (TEMA N. 793/STF). HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA (TEMA N. 1.313/STJ). PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta pelo Município de Lucas do Rio Verde contra sentença que julgou procedente pedido de fornecimento de leito em UTI, determinando a responsabilidade solidária do Estado de Mato Grosso e do Município, com condenação ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em definir: (i) se a verba honorária sucumbencial deve ser suportada exclusivamente pelo Estado, em razão da repartição de competências no SUS (Tema n. 793/STF); e (ii) qual o critério adequado para fixação dos honorários advocatícios em demandas de saúde, à luz do Tema 1.313/STJ.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade dos entes federativos pelo direito à saúde é solidária, não se afastando pela repartição técnico-administrativa de atribuições. O Município, ao integrar o polo passivo, responde igualmente pela sucumbência, podendo pleitear eventual ressarcimento em via própria.

4. O Tema n. 1.313 do STJ fixou que, em ações de saúde, os honorários advocatícios devem ser arbitrados por apreciação equitativa, considerando a complexidade da causa, a atuação profissional e a relevância social da demanda, sem aplicação do art. 85, § 8o-A, do CPC.

5. Na hipótese, a fixação equitativa no valor de R$ 2.500,00 mostra-se proporcional e razoável às circunstâncias do caso.

IV. Dispositivo e tese

6. Apelação parcialmente provida, para reduzir os honorários advocatícios a R$ 2.500,00, arbitrados por equidade.

Tese de julgamento
: “1. A responsabilidade solidária dos entes federativos no fornecimento de tratamento de saúde (Tema n. 793/STF) estende-se aos consectários da sucumbência. 2. Em ações prestacionais de saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, conforme Tema n. 1.313/STJ.”

______________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CRFB, art. 23, II; CPC, arts. 85, §§ 2o, 3o, 8o, 927, III e V, e 926.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE n. 1140005/RJ, Tema n. 1.002, Pleno, Relator Min. Roberto Barroso, j. 26.06.2023; STF, RE n. 855178/SE, Tema n. 793, Pleno, Rel. Min. Luiz Fux, j. 23.05.2019; STJ, REsp n. 2.169.102/AL e REsp n. 2.166.690/RN, Tema n. 1.313, 1a Seção, Rela
Mina. Maria Thereza de Assis Moura,
j. 11.06.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Lucas do Rio Verde/MT, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de igual denominação, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, ajuizada pelo Recorrido, julgou procedente o pedido inicial, determinando o fornecimento de leito em Unidade de Terapia Intensiva, bem como todos os procedimentos necessários ao tratamento do paciente, além de condenar solidariamente o Estado de Mato Grosso e o Município ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (id. 239291698, págs. 01/15).

O Apelante sustenta, em suas razões recursais, que a sentença merece reforma, uma vez que não deu causa ao ajuizamento da demanda, pois, diante da natureza de alta complexidade do procedimento requerido, o ente responsável primário pelo custeio do tratamento seria o Estado de Mato Grosso, consoante a descentralização e a hierarquização do Sistema Único de Saúde e a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema n. 793.

Aduz que, embora exista responsabilidade solidária entre os entes federativos nas ações prestacionais de saúde, o juízo deve direcionar o cumprimento da obrigação de acordo com as regras constitucionais de repartição de competências, impondo ao Estado o dever principal e eventual ressarcimento em favor daquele que suportou o ônus financeiro.

Argumenta que a condenação em honorários sucumbenciais mostra-se desarrazoada, uma vez que não foi o Município quem deu causa à propositura da ação, devendo recair exclusivamente sobre o Estado o pagamento da verba honorária, à luz do artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Subsidiariamente, requer que a fixação dos honorários advocatícios observe o critério da equidade, em razão da inestimabilidade do proveito econômico nas ações que versam sobre o direito à saúde e à vida.

Por fim, postula, também em caráter subsidiário, a suspensão do julgamento da verba honorária até a decisão final no IRDR n. 1023732-44.2022.8.11.0000, admitido para uniformizar a matéria acerca do critério de arbitramento dos honorários advocatícios em ações envolvendo a Fazenda Pública na área da saúde.

A parte Recorrida apresentou as contrarrazões aos Apelos, pugnando pelo desprovimento de ambos (id. 239292262, págs. 01/20).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Dr. José Wagner Cezar Fachone, manifestou pelo sobrestamento do Recurso, até julgamento do mencionado IRDR (id. 244540163, págs. 01/02).

O então Relator, Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, determinou o sobrestamento do Recurso até julgamento do IRDR n. 1023732-44.2022.8.11.0000 (id. 24459177, págs. 01/02).

Em vista do julgamento do Tema n. 1.313, pelo STF, que tratou da mesma matéria do referido IRDR, os autos tiveram prosseguimento (id. 317145854, pág. 01).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório,
o
Município de Lucas do Rio Verde/MT insurge-se
contra a sentença que julgou procedente o pedido formulado nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, ajuizada pelo Recorrido, condenando-o solidariamente o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Denota-se dos autos que João Ferreira Nunes
ajuizou a Ação de Obrigação de Fazer, com pedido de tutela de urgência, contra o Estado de Mato Grosso e o Município de Lucas do Rio Verde, objetivando compelir os entes públicos requeridos a fornecerem vaga de UTI.

Após regular trâmite do feito, o Magistrado singular prolatou sentença, ficando a parte dispositiva assim grafada:

“Diante de todo o exposto, este Juízo
JULGA PROCEDENTE
o pedido para confirmar a tutela antecipada e:

a)
condenar
os requeridos à promoção/os meios necessários para o fornecimento de leito em uti ao requerente, bem como todos os outros procedimentos decorrentes de seu estado de saúde e necessário ao seu integral reestabelecimento.

b)
declarar
a responsabilidade primária do Município de Lucas do Rio Verde para o cumprimento da obrigação de transporte da paciente entre instituições de saúde do Município e até outros municípios do Estado (transporte intraestadual), bem como para fornecimento da assistência médica básica, em atenção aos fins do Tema 793/STF;

c)
declarar
a responsabilidade primária do Estado de Mato Grosso para o cumprimento/custeio da obrigação principal (internação em uti, exame e respectivas necessidades médicas/medicamentosas), em atenção aos fins do Tema 793/STF.

Por conseguinte,
EXTINGUE-SE
o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I e, do art. 490, do Código de Processo Civil.

CONFIRMA-SE
a antecipação dos efeitos da tutela.

FIXA-SE
o ônus sucumbencial em desfavor as partes requeridas, vide art. 85, caput, § 3o e § 6o, CPC/15. Contudo,
ISENTA
as Fazendas Públicas (Municipal e Estadual), ressalvado eventual restituição de custas antecipadas pela parte vencedora, consoante art. 3o da Lei Estadual 7.603/2001.

Sem honorários de sucumbência.” (Sic).

Inconformado, o ente público municipal opôs o Recurso de Embargos de Declaração, questionando o não arbitramento da verba honorária sucumbencial (id. 239291699, págs. 01/03).

O Juízo singular acolheu os Declaratórios. Veja-se:

“3 – Ante o exposto, ausentes os pressupostos legais para o manejo do recurso, este Juízo
CONHECE E DÁ PROVIMENTO
aos embargos de declaração opostos pela parte embargante para o fim de sanar a omissão apontada, com supedâneo no art. 1.022 do Código de Processo Civil,

Por consequência, passa a sentença a conter o seguinte trecho:

Apesar de não se ignorar a pendência do julgamento definitivo do Tema 1.002 pelo competente Supremo Tribunal Federal, uma vez ausente efeito suspensivo, nesta ocasião,
CONDENA-SE
as Fazendas Públicas requeridas ao pagamento de honorários sucumbenciais, no percentual de 10% (dez por cento) do valor da causa em favor da Defensoria Pública, a ser rateado entre as requeridas, com fulcro art. 85, §3o, I, do CPC.

Mantêm-se inalteradas as demais disposições da sentença de ID 128161198.” (Sic).

Contra essa decisão, o Município de Lucas do Rio Verde interpôs o Recurso de Apelação Cível
.

Inicialmente, cumpre salientar que o pleito de sobrestamento do Recurso até julgamento do IRDR n.
1023732-44.2022.811.0000 foi acolhido pelo então Relator, Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro e, em vista da afetação de RESp, atinente a mesma matéria, pelo STJ e do julgamento do Tema n. 1.313, devem ser julgados os Apelos.

No que se refere à tese do Apelante, com vistas a imputar ao Estado de Mato Grosso a responsabilidade exclusiva pelo pagamento da verba honorária sucumbencial, penso não merecer acolhimento.

Conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, notadamente por ocasião do julgamento do Tema n. 793, da Repercussão Geral, a responsabilidade dos entes federativos quanto à efetivação do direito à saúde é de natureza solidária, em razão da competência comum estabelecida no artigo 23, inciso II, da Constituição da República Federativa do Brasil.

Naquela oportunidade, foi fixada a seguinte tese jurídica:

“TEMA 793. Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.”

A responsabilização solidária decorre da própria estrutura descentralizada do Sistema Único de Saúde (SUS), que impõe a todos os entes a atuação coordenada e integrada na execução de políticas públicas sanitárias, não se restringindo ao exame das atribuições administrativas internas pactuadas em instrumentos de gestão.

Ainda que a autoridade judicial, conforme autorizado pela tese firmada, possa direcionar a obrigação principal àquele ente que detenha, em tese, maior aptidão para o cumprimento da medida, tal direcionamento não tem o condão de afastar ou excluir a solidariedade jurídica entre os entes demandados, tampouco impede que todos, de forma conjunta, respondam pelos consectários da sucumbência processual, inclusive honorários advocatícios.

A aplicação do princípio da causalidade, embora relevante à análise da responsabilidade pelas verbas sucumbenciais, na hipótese submetida a julgamento deve ser compatibilizada com o regime jurídico da solidariedade passiva.

Não se pode perder de vista que, mesmo diante da eventual repartição técnico-administrativa de competências no âmbito do SUS, a omissão ou ineficiência de qualquer ente federativo no cumprimento do dever constitucional de garantir o direito à saúde atrai para si a responsabilidade solidária, inclusive quanto aos ônus decorrentes da sucumbência processual.

A solidariedade, nesse cenário, não é afastada pelo argumento de que a prestação seria, em tese, de responsabilidade originária de outro ente, cabendo ao Município, se entender cabível, buscar eventual ressarcimento na via própria.

O Município, ao integrar o polo passivo de demanda julgada procedente, tornou-se objetivamente sucumbente, devendo arcar com os encargos processuais correspondentes.

Dessa forma, não há falar em reforma da
sentença
para redirecionar o ônus sucumbencial exclusivamente ao Estado de Mato Grosso, devendo ser mantida a condenação solidária imposta ao Município de
Lucas do Rio Verde
.

Com relação à verba honorária sucumbencial, anoto que o
Superior Tribunal de Justiça, em 25 de fevereiro de 2025, afetou, sob a sistemática dos recursos repetitivos, os Recursos Especiais REsps ns. 2.169.102/AL e 2.166.690/RN (Tema n. 1.313), de relatoria da Mina. Maria Thereza de Assis Moura, com o objetivo de definir se, nas demandas em que se pleiteia do Poder Público o fornecimento de prestações em saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da prestação ou do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2o, 3o e 4o, III, do CPC, ou arbitrados por apreciação equitativa, conforme o art. 85, § 8o, do mesmo diploma legal.

A questão alcançou definitivo desfecho em 11 de junho de 2025, quando a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça fixou, por unanimidade, tese com caráter vinculante, conforme acórdão publicado em 16 de junho de 2025, estabelecendo que

“
Nas demandas
em que se pleiteia do Poder Público a
satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa
, sem aplicação do art. 85, § 8o-A, do CPC.” (Destaquei).

Importante ressaltar que a tese estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça possui caráter vinculante e deve ser observada por todos os Tribunais do país, nos termos dos artigos 927, incisos III e V, e 926, ambos do Código de Processo Civil.

Por essa razão, em observância ao Tema n. 1.313, do STJ, os honorários advocatícios devem ser fixados com base na apreciação equitativa, levando-se em conta, para tanto, a complexidade da causa, o grau de zelo do profissional, o tempo despendido na condução do feito e a natureza da demanda, que, na hipótese dos autos, envolve direito de valor inestimável.

Nessa quadra, considerando a complexidade moderada da demanda, o trabalho desenvolvido pel
a Defensoria Pública Estadual
na tutela do direito fundamental à saúde, a importância social da questão e o tempo despendido para a resolução do litígio, entendo adequada a fixação dos honorários advocatícios no valor de R$
2
.
5
00,00 (
dois
mil
e quinhentos
reais), quantia que se mostra razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto.

Por tais considerações, o Apelo deve ser parcialmente provido.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO, EM PARTE,
ao Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Lucas do Rio Verde, para reformar a sentença recorrida, tão somente no tocante à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, arbitrando-os, por apreciação equitativa, no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025